Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos, etc... Encerrada a discussão quanto aos cálculos, com exclusão de JOAO EUDES SARAIVA BARBOSA e MARIA JOSE ALVES DE LEMOS SIQUEIRA, manifestem-se os demais requerentes em 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator